Tribunal: TJES
Processo: 5005819-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005819-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

AGRAVADO: ANGELA MARIA DA SILVA BELIDIO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FINANCIAMENTO E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMO EMISSORAS DE BOLETO BANCÁRIO PELA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE CONSUMO A SER AFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. MULTA COERCITIVA. VALOR RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A e Banco Losango S/A contra decisão que deferiu liminar para suspender cobranças de financiamento junto à clínica odontológica e impedir a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$30.000,00. Os bancos alegam ilegitimidade passiva, pois atuaram apenas como emissores de boletos bancários, e sustentam a desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se as instituições financeiras, na condição de emissores de boletos bancários, são legítimas para figurar na demanda e podem ser responsabilizadas na cadeia de consumo por cobranças indevidas de contrato firmado entre a autora e terceiro; e (ii) se a multa diária imposta é desproporcional ao objetivo de compelir o cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A teoria da asserção permite considerar a legitimidade passiva das instituições financeiras no momento inicial da demanda, cabendo aprofundamento da análise na fase instrutória para avaliar eventual responsabilidade, a fim de aferir se a emissão do
boleto relacionado à prestação do serviço odontológico as torna parte integrantes da relação de consumo.

4.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto às instituições financeiras com a suspensão das cobranças e a ordem de abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento de perigo de dano irreparável que justificaria a reforma da liminar.

5.

A fixação da multa coercitiva visa garantir o cumprimento da decisão judicial, sendo sua incidência condicionada ao eventual descumprimento, não se configurando, portanto, como dano imediato ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade das instituições financeiras que alegam atuar apenas como emissoras de boletos bancários deve ser aferida de acordo com a teoria da asserção.

2.

A fixação de multa coercitiva em decisão liminar não gera dano às partes recorrentes, salvo descumprimento da obrigação imposta, configurando-se como medida legítima para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, § único; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.786.157/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005819-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: BANCO BRADESCO S/A e BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO: ANGELA MARIA DA SILVA BELIDO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
e pelo
BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO
em razão da r. decisão ID 40683301, que deferiu a liminar
“para determinar que sejam suspensas as cobranças do financiamento junto a terceira requerida, bem como que a instituição financeira se abstenha de inserir o nome da requerente no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, e caso já tenha sido efetivado, que seja excluído, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), podendo alcançar a importância de R$30.000,00 (trinta mil reais)”.

Em suas razões, ID 8250689, aduzem, em síntese, que a autora da demanda não demonstrou os prejuízos sofridos e que o arbitramento de multa coercitiva em patamar tão elevado é desproporcional e implica enriquecimento sem causa.

E mais: é flagrante a sua ilegitimidade, porquanto o negócio jurídico foi firmado entre a requerente e a sociedade empresária, KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, tendo as instituições financeiras figurado, somente, como meio de pagamento.

Decisão em que indeferi a liminar vindicada nesta via (ID 8433375).

Sem contrarrazões, embora a intimação tenha sido regularmente realizada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia trazida diz respeito à responsabilidade das instituições financeiras, emitentes de boleto bancário como meio de pagamento de serviços realizados por terceiros.

Cediço que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

O conceito de fornecedor, disciplinado no CDC, é deveras abrangente para permitir que o consumidor possa obter tutela efetiva para os eventuais vícios vivenciados no mercado de consumo.

O fato é que as instituições financeiras podem atuar no mercado de consumo de múltiplas formas, seja oferecendo seus serviços ao consumidor – como o caso de um empréstimo, por exemplo –, seja como facilitador de meio de pagamento para terceiros, como alegado pelos recorrentes na hipótese sob exame.

Não há qualquer dúvida de que no primeiro caso as instituições respondem, objetivamente, pelos serviços prestados e produtos dispensados no mercado de consumo. Contudo, no segundo caso, é necessário perquirir, com cautela, em quais termos da relação a instituição financeira se insere.

Aqui a autora da demanda afirma ter realizado um orçamento em uma clínica odontológica, sem ter anuído com a contratação dos serviços orçados, e que foi surpreendida com a emissão de boleto de financiamento relativo a eles.

Denota-se, portanto, singularidade em relação às instituições financeiras, que aparentemente teriam se limitado à emissão do boleto.

Tal circunstância, contudo, não me parece suficiente para acolher a ilegitimidade passiva delas, porquanto, pela teoria da asserção, da análise da exordial é possível constatar a pertinência subjetiva respectiva.

Na verdade, a discussão acerca da responsabilidade das instituições financeiras tem cunho meritório e assim deve ser analisado na demanda originária.

Dito isto, há evidente dúvida se é possível

considerar as instituições recorrentes como pertencentes à cadeia de fornecimento do produto que a autora alega não ter contratado, apenas pelo pagamento ter sido realizado por meio da plataforma disponibilizada pelo segundo recorrente e por ter o primeiro agravante emitido o boleto utilizado para pagamento.

Isso porque, se considerar que as instituições financeiras não pertencem à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizá-las pelo alegado defeito na prestação de serviços, uma vez que o vício reclamado não estaria diretamente relacionado a uma falha no dever de segurança dos serviços bancários.

Não fosse esse o raciocínio, todos os bancos, assim como as operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios e defeitos dos produtos e serviços que fossem adquiridos, utilizando-se um meio de pagamento disponibilizados por essas empresas, o que definitivamente não é amparado pelo CDC.

Cito,
mutatis mutandis
, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019.)

Importa relevar, ainda, que, aparentemente, a instituição financeira não firmou contrato com a consumidora, mas a emissão de boleto decorre da relação jurídica que ela firmou com a sociedade empresária de serviços odontológicos que, embora não esteja adequadamente subscrito, não foi invalidado.

Por outro lado, é importante ponderar que os recorrentes não trouxeram aos autos do presente recurso prova de que a suspensão das cobranças dos boletos e a não inscrição da consumidora em cadastros de inadimplentes causariam prejuízos a eles.

Aliás, não consta dos autos prova dos contornos da relação jurídica formalizada pelas instituições com a empresa responsável pelos serviços odontológicos, que seria a beneficiária do pagamento realizado por meio dos boletos, a fim de perquirir se a suspensão do pagamento lhes afeta de alguma forma.

Assim, não restou comprovado neste instrumento prejuízo com a ordem emitida pelo juízo a quo, no que diz respeito à suspensão das cobranças e obrigação de não fazer relativa à inscrição da consumidora nos cadastros de inadimplentes.

No que diz respeito ao excesso da multa coercitiva, não há que se falar em efetivos danos financeiros, pois a sua incidência possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que não se espera em relação a qualquer parte que litigue com boa-fé processual.

Assim, não vislumbro a prova do dano imposto pela decisão recorrida às instituições financeiras, sendo certo que a exigência da lei processual civil se refere àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentaram os recorrentes.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)